Tribunal: TJMT
Processo: 1003395-03.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003395-03.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. DANOS ELÉTRICOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. RELATÓRIOS DO PRODIST. ÔNUS DA PROVA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. PERDA DA CHANCE PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I.CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença de improcedência em ação regressiva, diante da ausência de comprovação do nexo de causalidade entre danos elétricos e falha no fornecimento de energia.

II. Questão em discussão

2
. A controvérsia envolve:

(i) a alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de pedido de exibição de documentos técnicos pela concessionária;

(
ii
) a análise da responsabilidade civil da concessionária por danos elétricos, mediante verificação do nexo de causalidade entre a suposta falha no serviço e os prejuízos alegados;

(
iii
) a distribuição do ônus da prova em ação regressiva de seguradora e a aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica.

III. Razões de decidir

3
. O indeferimento da produção probatória requerida não configura cerceamento de defesa, quando a parte não requer expressamente prova
pericial e se limita à exibição de documentos, tampouco preserva os bens supostamente danificados para viabilizar perícia.

4.
O julgamento antecipado encontra respaldo no art. 355, I, do CPC, diante da suficiência dos elementos constantes nos autos e da oportunidade conferida às partes para especificação de provas.

5.
A responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC, exige demonstração do defeito do serviço e do nexo causal com os danos alegados, ônus que compete ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6.
O laudo técnico apresentado pela seguradora tem caráter unilateral, não contém metodologia ou medições e não foi elaborado a partir de vistoria direta dos equipamentos, tampouco se amparou em documentação oficial ou contraditório.

7.
Os relatórios técnicos produzidos pela concessionária, em conformidade com o Módulo 9 do PRODIST/ANEEL, indicam regularidade do fornecimento de energia nos períodos e locais apontados, conferindo-lhes presunção de legitimidade.

8.
A ausência de preservação dos equipamentos pela autora inviabilizou a produção de perícia judicial imparcial, configurando perda da chance probatória de demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Preliminar de cerceamento rejeitada.
Recurso de apelação cível
não provido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de requerimento específico para produção de prova pericial e a não preservação dos bens danificados inviabilizam a produção de prova técnica judicial, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

2. Laudos unilaterais desprovidos de metodologia técnica e sem contraditório não são aptos a infirmar relatórios oficiais elaborados pela concessionária com base no Módulo 9 do PRODIST/ANEEL.

3. Em ação regressiva promovida por seguradora, incumbe à parte autora o ônus da prova do defeito na prestação do serviço e do nexo de causalidade,
não se aplicando automaticamente a inversão do ônus probatório prevista no CDC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 355, I, e 373, I; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1029601-59.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.08.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1000796-13.2023.8.11.0025, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por
Tokio Marine Seguradora
. contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que, nos autos de ação regressiva de indenização por danos materiais ajuizada em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia
, julgou improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

A sentença concluiu pela ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a suposta oscilação de energia elétrica e os danos em equipamentos eletrônicos da empresa segurada da autora.

Entendeu o juízo que os laudos técnicos apresentados são inconclusivos, não elaborados por profissional habilitado, e destituídos de imparcialidade, porquanto unilaterais e não submetidos ao contraditório.

Salientou, ainda, que a autora não requereu prova pericial judicial, ônus que lhe incumbia, diante da necessidade de demonstração técnica do fato constitutivo do direito alegado. Em consequência, afastou a responsabilidade da concessionária por ausência de prova do nexo causal.

Nas razões recursais, a seguradora alega cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de provas, especialmente da exibição dos relatórios técnicos obrigatórios previstos no Módulo 9 do PRODIST, instituído pela ANEEL, documentos que estariam sob a guarda exclusiva da ré.

Sustenta que tais relatórios seriam essenciais para verificar a qualidade do fornecimento de energia elétrica no local e data dos sinistros, e que sua não apresentação atrairia presunção de veracidade quanto à falha na prestação do serviço.

Aduz que os danos foram comprovados mediante relatório técnico e laudo elaborado por empresa especializada, acompanhados da comprovação do pagamento da indenização securitária, o que evidenciaria a origem elétrica dos prejuízos.

Afirma que a ré foi formalmente notificada tanto pelo segurado quanto pela seguradora, mas deixou de realizar vistoria técnica, renunciando à elucidação dos fatos.

Defende a desnecessidade de prova pericial judicial, pois os relatórios da ANEEL seriam suficientes para demonstrar eventual falha. Requer a inversão do ônus da prova ou, alternativamente, a aplicação da teoria da distribuição dinâmica, argumentando que apenas a concessionária dispõe dos dados técnicos capazes de afastar a presunção de culpa. Ao final, postula a reforma da sentença para julgar procedente o pedido.

Em contrarrazões, a
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia
. requer a manutenção da sentença, alegando que os laudos apresentados pela autora são inservíveis por serem unilaterais, sem contraditório, carentes de assinatura de profissional habilitado e inconclusivos quanto ao nexo causal.

Sustenta que não há qualquer anormalidade na rede de energia elétrica no local e data dos fatos, conforme relatório técnico elaborado conforme o Módulo 9 do PRODIST. Acrescenta que a autora não
preservou os equipamentos danificados, inviabilizando perícia judicial, o que configura perda de chance probatória de sua responsabilidade. Por fim, afirma ser inaplicável a inversão do ônus da prova à seguradora sub-rogada, nos termos do Tema Repetitivo 1.282 do STJ, requerendo o desprovimento do recurso, com majoração dos honorários recursais.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1.Da preliminar de cerceamento de defesa

Em sede preliminar, a
discussão limita-se à alegação de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o juízo teria julgado a demanda de forma antecipada, sem possibilitar a produção de provas reputadas indispensáveis, especialmente a exibição dos relatórios de qualidade do fornecimento de energia previstos no Módulo 9 do PRODIST, de responsabilidade da ANEEL.

Instada a especificar as provas a
produzir, a seguradora restringiu-se a requerer a exibição dos referidos relatórios técnicos, sem formular pedido específico de realização de perícia, que seria o meio mais adequado para apuração do alegado nexo de causalidade entre oscilações no fornecimento de energia e os danos verificados em equipamentos eletrônicos
de seu segurado.

Por outro lado, a apelada
postulou expressamente a produção de prova pericial, advertindo, inclusive, que sua efetivação estaria inviabilizada pela ausência de preservação dos aparelhos supostamente avariados, circunstância que comprometeria qualquer exame técnico mais aprofundado.

A teor do art. 373, I, do CPC,
incumbe à parte autora o ônus da prova do fato constitutivo do direito invocado, não se podendo transferir ao juízo ou à parte adversa a responsabilidade pela insuficiência da prova produzida.

Ademais, a mera invocação acerca da inversão do ônus da prova não se aplica de forma automática, quando se trata de seguradora em ação regressiva, porquanto estas não podem ser consideradas partes hipossuficiente ou vulnerável.

O mero
requerimento de exibição de documentos não substitui a diligência necessária para a efetiva demonstração da tese deduzida em juízo, sobretudo diante da ausência de pedido de perícia técnica, meio probatório próprio para elucidar situações dessa natureza.

Nesse cenário, o
julgamento antecipado encontra respaldo no art. 355, I, do CPC, pois ambas as partes foram intimadas a especificar provas e o magistrado concluiu pela suficiência dos documentos já juntados, inexistindo supressão do contraditório ou da ampla defesa.

O entendimento dest
a Câmara
converge nesse sentido. Em precedente
recente da
relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

firmou-se que o indeferimento da perícia não caracteriza cerceamento de defesa quando os autos já contêm elementos bastantes para a formação do convencimento judicial.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. MÓDULO 9 DO PRODIST. NEXO PARCIALMENTE COMPROVADO. ADEQUAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...).
O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos técnicos suficientes para a formação do convencimento do julgador
.
(...).
A comprovação de variação de tensão na rede elétrica nos laudos técnicos apresentados pela autora, elaborados conforme o Módulo 9 do PRODIST/ANEEL, associada a fotos dos equipamentos danificados, revela o nexo causal entre o evento e os danos sofridos, legitimando o ressarcimento
.
(...).
(N.U 1029601-59.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025,
Publicado
no DJE 28/08/2025)
(destaquei)

Assim, ausente demonstração de prejuízo processual e tendo sido oportunizada à apelante a indicação dos meios de prova que reputasse necessários,
rejeita-se
a preliminar de cerceamento de defesa.

2.Do mérito

Com fundamento no art. 14 do
CDC
, a concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo causal com falha do serviço
,
sendo que este último requisito não pode ser presumido, incumbindo ao autor demonstrá-lo de forma efetiva, nos termos do art. 373, I, do CPC, sobretudo em ações regressivas de seguradoras, que não se confundem com a condição de vulnerabilidade dos consumidores finais.

A seguradora apelante apresentou
um laudo técnico
emitido por empresa privada de refrigeração,
descrevendo
genericamente que teria havido “alta tensão” causadora de curto-circuito em aparelhos de ar-condicionado, sem, entretanto, apresentar metodologia de aferição, medições elétricas ou identificação de profissional habilitado com ART/CREA
.

Juntou, ainda, o parecer de
engenharia
com o
currículo da parecerista (doc. 16), subscritos por engenheira eletricista regularmente inscrita no CREA, os quais, embora formalmente subscritos por profissional habilitado, limitam-se a analisar as informações fornecidas pela seguradora e pelo laudo da empresa contratada, não havendo demonstração de vistoria direta dos equipamentos, até porque estes não foram preservados para exame posterior.

Assim,
conquanto o
parecer confira maior formalidade à prova produzida pela seguradora, não se afasta a sua natureza unilateral e a ausência de contraditório, tampouco supera a falta de preservação dos equipamentos, circunstância que inviabilizou perícia judicial independente.

Já apelada,
apresentou
relatório
de qualidade do fornecimento de energia, elaborado em conformidade com o Módulo 9 do PRODIST/ANEEL, no qual se registrou não terem ocorrido oscilações, quedas ou variações na unidade consumidora nos períodos mencionados.

O referido d
ocumento goza de presunção de legitimidade, por decorrer de parâmetros técnicos oficiais, e que não foi afastado por prova idônea apresentada pela seguradora.

Assim, d
iante da fragilidade do laudo unilateral e da robustez da prova oficial, não se reconhece o nexo causal, inexistindo outro elemento idôneo que desconstitua a documentação da ré.

Nesse sentido, colaciono precedente recente desta Câmara, em caso semelhante:

AÇÃO REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS. LAUDO TÉCNICO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...).
Relatórios técnicos da concessionária, elaborados conforme o Módulo 9 do PRODIST, atestam inexistência de oscilação na rede elétrica
.
(...).
(N.U 1000796-13.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025,
Publicado
no DJE 28/08/2025)
(destaquei)

Outro ponto relevante
consiste na
conduta da seguradora, que deixou de preservar os equipamentos supostamente danificados, inviabilizando a realização de perícia judicial imparcial, meio mais adequado para esclarecer de forma técnica a origem e a extensão dos prejuízos alegados.

Tal como pontuou a
apelada, houve autorização imediata para o reparo ou substituição dos aparelhos eletrônicos, sem que fosse viabilizada a análise pericial, o que configurou perda da chance probatória. Com isso, a própria parte, por ato ou omissão, frustrou a produção de prova essencial para a verificação dos fatos.

Ademais, a não preservação dos equipamentos inviabilizou a perícia que poderia comprovar eventual falha no fornecimento de energia ou, ao contrário, afastar o nexo causal. Essa lacuna probatória decorreu unicamente da conduta da seguradora, que assumiu o risco de não comprovar o fato constitutivo de seu direito, resultando na improcedência do pedido regressivo.

Assim, à míngua de comprovação segura do nexo causal, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação regressiva.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
e, no mérito,
nego provimento
ao recurso, mantendo a improcedência da demanda.

MAJORO
os honorários advocatícios em favor dos patronos da parte apelada em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada eventual gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025